Tribunal: TJDFT
Processo: 0123331-06.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0123331-06.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: PEDRO PAULO DE CARVALHO, MARIA LETICIA DE CARVALHO REBOUCAS, JOAO VITOR DE CARVALHO, ESPÓLIO DE JOSE RUBENS CELINI DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO PAULO DE CARVALHO DESPACHO Intime-se o recorrido ESPÓLIO DE JOSÉ RUBENS CELINI DE CARVALHO para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da proposta de acordo apresentada pelo recorrente no ID no 63663680. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007